Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715647-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTHER DOLORES DE ARAUJO, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, ESTHER DOLORES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por G44 Brasil S/A e por Esther Dolores de Araújo em face da r. sentença (ID 21929575) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores manejada pela derradeira Apelante em desfavor da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes ao capital investido, abatida a quantia recebida pela Autora no valor de R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais), além dos rendimentos não creditados até o dia 24/11/2019. Nas razões recursais (ID 21929582), a Autora/Apelante sustenta, em síntese, ter realizado investimento financeiro junto à Ré (corretora de moedas digitais, corretora em bolsa, exchange, e Holding de Negócios) que prometia rendimentos derivados dos investimentos no mercado financeiro e da comercialização de pedras preciosas. Afirma ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois realizado negócio para prestação de serviços entre as partes, que se encaixam na definição de fornecedor e consumidor. Aduz que se equivocou o magistrado a quo ao admitir a rescisão unilateral do contrato pela Requerida e o abatimento dos rendimentos auferidos na vigência do contrato, pois nítida a abusividade da referida previsão contratual. Assevera ser devida a devolução da integralidade dos rendimentos e não apenas a restituição do valor aportado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Ré. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, para que “seja determinada a penhora do IMÓVEL da propriedade da ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, CORRESPONDENTE A 25,2786%, com área de 61.174,25m2, da MATRÍCULA n° 132, registrado perante o Cartório de Registro Único de Campos Verdes – GO” (ID 21929582 – Pág. 23). Preparo comprovado (IDs 21929583 e 21929584). É o relatório. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque Joselita de Brito de Escobar, proprietária do imóvel que se pretende penhorar, não é parte no processo. Compulsando os autos verifica-se que, embora tenha sido indicada como Ré na exordial, a referida pessoa foi excluída da lide quando houve a emenda à inicial (IDs 21929450 e 21929492). Destaque-se que, na determinação de emenda à inicial, foi explicitada a necessidade de serem juntados os documentos comprobatórios de que as pessoas naturais indicadas ostentam a qualidade de sócios das empresas Rés (ID 21929489). A Autora/Apelante então optou por excluir várias partes indicadas inicialmente, entre elas a Sra. Joselita de Brito Escobar, e manter no polo passivo da ação apenas as empresas G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. Diante de tal contexto, afigura-se inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator